Tribunal: TJPA
Processo: 0812695-89.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812695-89.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: DEIVY ROBERTT SILVA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICADOS COM BASE NO TEMA 810/STF E TAXA SELIC. REFORMA DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL (TR). CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO FIXADOS NA ADI 5090/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança que reconheceu a nulidade das contratações temporárias e determinou o pagamento de valores devidos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores devidos a título de FGTS, decorrentes de contratação temporária nula, devem ser atualizados pelos critérios gerais aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública (Tema 810/STF) e Taxa SELIC ou pelos parâmetros específicos fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.090/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de recolhimento das verbas de FGTS não altera a natureza jurídica da obrigação fundiária, razão pela qual não incide o critério de atualização aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

4. A atualização dos valores devidos a título de FGTS deve observar os parâmetros fixados na ADI 5090/DF e a modulação dos efeitos da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Os valores devidos a título de FGTS pelo ente público submetem-se ao regime próprio de atualização da dívida fundiária, com observância dos parâmetros fixados na ADI nº 5.090/DF”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 4º, II; 86, parágrafo único; 496, § 1º; 1.026, §§ 2º, 3º e 4º; Lei nº 8.328/2015, art. 40, I; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5.090/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Redator do Acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 12.06.2024; STJ, REsp 1.614.874/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 15.05.2018; STJ, PUIL 1.212/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 09.06.2021; STJ, Súmula 490; Tema 810/STF; Tema 731/STJ; Súmula 490/STJ; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível nº 0003570-20.2010.8.11.0015, Rel. Luiz Octávio Oliveira Saboia, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.05.2024; TJCE, EMBDECCV nº 0010167-85.2017.8.06.0051, Rel. Francisco Luciano Lima Rodrigues, 3ª Câmara de Direito Público, j. 16.05.2022; TJPA, AgIn na ApCiv nº 0804016-03.2025.8.14.0040, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 23.03.2026; TJPA, ApCiv nº 0811950-17.2022.8.14.0040, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 19.11.2025; TJPA, ApCiv nº 0800582-79.2020.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de maio de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por DEIVY ROBERTO SILVA SIQUEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos administrativos e condenar a Municipalidade ao pagamento de valores devidos a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. (ID 34202723)

Em razões recursais, o apelante pugna pela reforma da sentença no que tange à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora para afastar a aplicação do Tema 810 do STF e da Taxa SELIC, postulando que a remuneração dos valores devidos a título de FGTS observe os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090/DF, com a devida modulação de efeitos (ID 34202724).

O apelado, apesar de regularmente intimado (ID 34202726), não apresentou contrarrazões recursais (ID 34202728 ).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 35036137)

É o relatório.

VOTO

Na espécie, o juízo sentenciante determinou o encaminhamento dos autos ao Tribunal para reexame necessário nos termos da Súmula 490 do STJ, tendo a Fazenda Municipal, em sequência, interposto recurso de apelação.

Não obstante, “o art. 496, § 1º, do CPC/2015 condiciona a necessidade do reexame necessário à não interposição de apelação pela Fazenda Pública, visando evitar a duplicidade de análise pelo tribunal quando já há recurso que assegura o duplo grau de jurisdição” (TJMT,
Apelação/Remessa Necessária Cível n. 0003570-20.2010.8.11.0015
, Relator Luiz Octávio Oliveira Saboia, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/05/2024). No mesmo sentido: TJCE,
EMBDECCV n. 0010167-85.2017.8.06.0051
, Relator Francisco Luciano Lima Rodrigues, 3ª Câmara Direito Público, j. 16/05/2022).

À vista do exposto,
não conheço da remessa necessária
, com fulcro no art. 496, § 1º, do CPC.

Sob outra perspectiva,
o recurso voluntário admite provimento
, sendo importante consignar, para fins de contextualização, que:

(i)
em primeira instância foi ajuizada ação de cobrança por Deivy Robertt Silva Siqueira em face do Município de Parauapebas/PA, objetivando o pagamento de verbas de FGTS em razão de contratação temporária para o cargo de médico no período de 01/01/2019 a 31/12/2024, com sucessivas renovações pelo ente público municipal (ID 34202637)

(ii)
na sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos administrativos e condenar a Municipalidade ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, acrescidos de juros de mora e correção monetária, com aplicação do Tema 810 do STF e da Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021 (ID 34202723 - Pág. 4);

(iii)
em razões recursais, o apelante aduz que o critério de atualização referente ao pagamento de valores devidos a título de FGTS não deve observar o regime geral aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, sustentando que a verba detém natureza fundiária e disciplina própria, razão pela qual a remuneração deve observar os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.090/DF (TR como índice de correção monetária e juros de mora de 3% ao ano), com respectiva modulação de efeitos (ID 34202724).

Delimitada a controvérsia recursal, importa ressair que a ausência de recolhimento das verbas de FGTS pelo ente público empregador não altera a natureza jurídica da obrigação de dívida fundiária, conforme decidido no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei pelo Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que restou assentado que “o não recolhimento do FGTS tão somente perpetua essa mesma obrigação, sem, contudo, desnaturar-lhe a essência original, qual seja, a de se tratar de dívida fundiária”, acrescentando que “está-se, pois, diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ, definido no
REsp 1.614.874/SC
, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção, DJe 15/5/2018), no qual se firmou o entendimento de que
"A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice"
(STJ,
PUIL n. 1212/PR
, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 9/6/2021).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal ao decidir o critério de atualização das contas do FGTS no julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade, estabeleceu o entendimento no sentido da “remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios”, com efeitos prospectivos e incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros (STF,
ADI 5090/DF
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Redator do Acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 12.6.2024).

Nessa perspectiva, incabível no caso em exame a incidência dos critérios de atualização aplicáveis nas condenações impostas à Fazenda Pública (
Tema 905/STJ
), devendo ser observado os parâmetros estabelecidos na ADI 5.090/DF, conforme entendimento sufragado por esta Corte de Justiça em casos análogos (TJPA,
AgIn na ApCiv n. 0804016-03.2025.8.14.0040
, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 23.03.2026; TJPA,
ApCiv n. 0811950-17.2022.8.14.0040
, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 19.11.2025; TJPA,
ApCiv n. 0800582-79.2020.8.14.0040
, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 3.11.2025).

Desta feita, merece acolhida o pleito de alteração dos critérios de atualização dos consectários legais estabelecidos na sentença, a fim de reconhecer a incidência da Taxa Referencial (TR) como índice de correção dos valores devidos à título de FGTS, com observância na fase de liquidação/cumprimento de sentença da modulação de efeitos e condicionantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5090/DF.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença exclusivamente em relação aos critérios de atualização dos consectários legais, determinando a aplicação dos parâmetros fixados na ADI 5.090/DF, com modulação dos efeitos da decisão, nos termos da fundamentação.

Tendo a parte autora/apelada sucumbido em parte mínima do pedido, o réu/apelante deverá arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, com a definição do percentual na fase de liquidação do julgado, aos ditames do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Isenção de custas processuais nos termos do art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Por derradeiro, o recorrente fica advertido que eventual oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais, com nítido propósito de rediscussão da matéria ou de indevida postergação da eficácia do julgado, poderá ensejar a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo das consequências previstas nos §§ 3º e 4º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2026